Tribunal: TJSP
Processo: 1004936-71.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento – Embargos à execução – Emenda à inicial extemporânea – Prazo legal dilatório, nos termos do REsp Repetitivo 1133689/PE – Cumprimento da determinação judicial, não restando configurada total desídia da embargante – Sentença anulada para que o processo tenha seu curso regular – Apelação provida para esse fim*